Tribunal: TJES
Processo: 5000239-97.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-97.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO NICOLAU RODRIGUES e outros

APELADO: MAGNO MODOLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE COISA JULGADA A TERCEIROS E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação possessória, com fundamento na decisão proferida em processo anterior (autos nº 0002096-84.2013.8.08.0017), na qual se firmou o entendimento de que o córrego constitui linha divisória entre as propriedades.

Os apelantes não integraram a relação processual no feito anterior, o qual teve como partes os apelados e o antigo proprietário do imóvel, Francisco Floriano Costa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida em processo anterior pode ser oponível aos apelantes, que não integraram aquela relação processual; e (ii) saber se a controvérsia sobre a delimitação da área demanda a produção de prova pericial, especialmente diante de indícios de alteração dos marcos naturais ao longo do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada só produz efeitos entre as partes que integraram a relação processual, nos termos do art. 506 do CPC, não podendo ser oponível a terceiros, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão proferida na ação anterior não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para o julgamento da presente demanda, em prejuízo dos apelantes, que não participaram daquele processo.

A divergência na configuração territorial das propriedades, apontada pelos apelantes mediante levantamento técnico com tecnologia de georreferenciamento, impõe a necessidade de realização de prova pericial.

Além disso, a existência de ação demarcatória ajuizada pelos apelantes recomenda a suspensão do presente processo, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial e outras que o juízo entender pertinentes, ou a suspensão do processo até o desfecho da ação demarcatória.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada não pode ser oposta a terceiros que não integraram a relação processual. 2. A necessidade de delimitação precisa da área objeto da lide impõe a realização de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000239-97.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO NICOLAU RODRIGUES, ANAIR CAUS RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA XAVIER RIBETT - ES30484
APELADO: MAGNO MODOLO, NICOLAU MAGELA E ANAIR MAGELA
Advogados do(a) APELADO: EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - ES8883-A, RONNYERE FALLER HOFFMAM - ES20264-A

VOTO

De início, quanto à alegada violação à coisa julgada, assiste parcial razão aos apelantes. Isso porque, nos termos do artigo 506, do CPC,
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
.

No presente caso, verifica-se que a decisão proferida nos autos nº 0002096-84.2013.8.08.0017 firmou entendimento no sentido de que o córrego constitui a linha divisória entre as propriedades. No entanto, deve-se atentar para o fato de que o referido processo teve como partes os apelados e o antigo proprietário do imóvel, Francisco Floriano Costa, não integrando os ora apelantes àquela relação processual.

Assim, embora a decisão proferida naquele processo possa embasar a convicção judicial, não pode ser oponível a terceiros que não integraram a ação anterior, como é o caso dos apelantes, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, também assiste razão aos apelantes quanto à imprescindibilidade da realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Os apelantes trouxeram aos autos elementos que indicam a existência de divergência na configuração territorial das propriedades, notadamente a partir da realização de levantamento técnico com utilização de tecnologia de georreferenciamento, apontando a possibilidade de que os marcos naturais, como o córrego, tenham sofrido alterações ao longo do tempo.

Logo, não se mostra adequado, para o deslinde da presente ação possessória, basear-se exclusivamente em decisão proferida em ação anterior, à qual os apelantes não integraram, tampouco em registros que podem não refletir a atual realidade geográfica da área.

Assim, o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de prova pericial, caracteriza violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa, ensejando nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Como se não bastasse, a existência de ação demarcatória já ajuizada pelos apelantes, com o objetivo de fixar de forma definitiva os limites das propriedades, pode ser capaz de suspender este processo a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

Sob tais fundamentos, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção de prova pericial, bem como de outras que entender pertinentes, ou a suspensão do processo até o desfecho da ação demarcatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.